Tribunal: TJSP
Processo: 1060203-72.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Inadimplemento do prêmio securitário. Orientação jurisprudencial pátria há tempos consolidada nos enunciados das súmulas 257 do C. STJ e 11 deste E. TJSP. Irrelevante o fato de a vítima inadimplente ser proprietária do veículo sinistrado, o que não exclui a cobertura securitária. Eventual compensação de

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Inadimplemento do prêmio securitário. Orientação jurisprudencial pátria há tempos consolidada nos enunciados das súmulas 257 do C. STJ e 11 deste E. TJSP. Irrelevante o fato de a vítima inadimplente ser proprietária do veículo sinistrado, o que não exclui a cobertura securitária. Eventual compensação de créditos, oriunda do direito de regresso previsto na Lei no. 6.194/74, que deve ser pleiteada em ação própria. Precedentes. Ausência de impugnação específica aos demais fundamentos da r. sentença proferida. Incidência da máxima tantum devolutum quantum appellatum. Sentença mantida. Honorários recursais. Descabimento. Sucumbência carreada apenas ao apelado na origem, sem tempestiva insurgência recursal quanto ao ponto. Apelação desprovida.